Tribunal: TJDFT
Processo: 0726358-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726358-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APARECIDA GABINI DOS SANTOS AGRAVADO: CONSTRUTORA CR LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por APARECIDA GABINI DOS SANTOS contra decisão da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos de ação monitória proposta em face da CONSTRUTORA CR LTDA, indeferiu o seu pedido de expedição de ofício às empresas de telefonia, TV a cabo e internet, a fim de buscar endereço registrado no CPF da representante legal da agravada. Em suas razões (ID 60819951), a agravante sustenta que: 1) a empresa agravada se encontra com a situação “INAPTA”, de modo que busca dados de sua representante legal, a fim de possibilitar a sua citação; 2) todas as diligências já realizadas foram frustradas; 3) o indeferimento do pedido de expedição de ofício às operadoras de telefonia fere o princípio da cooperação; 4) antes de requerer a citação editalícia, deve-se esgotar os meios disponíveis de localização da requerida. Requer, ao final, o efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, o provimento do recurso para que seja expedido ofício às empresas de telefonia, internet e TV a cabo, a fim de buscar endereço da representante legal da requerida. Preparo comprovado (ID 60819954/60819954). É o relatório. DECIDO. De acordo com o inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Ao receber o recurso, o relator deve fazer juízo de admissibilidade do recurso e negar seguimento quando não atendidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos do recurso. No caso, o recurso não é cabível, por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade de cabimento. A decisão recorrida não encontra previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC. Não se desconhece a natureza mitigada do referido rol, conforme apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ no julgamento do REsp 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, foi fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ reconheceu a possibilidade de se admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a análise da questão em recurso de apelação. Esse entendimento está em perfeita consonância com a nova sistemática do CPC, que se destina a limitar a interposição de agravos de instrumento apenas aos casos em que a questão não possa aguardar revisão em recurso de apelação. Todavia, a tese não se amolda ao caso; não restou demonstrada urgência, tampouco inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação. O juízo apenas indeferiu expedição de ofício às empresas de telefonia, TV a cabo e internet, a fim de buscar endereço registrado no CPF da representante legal da agravada. Não há inutilidade do julgamento da questão em eventual apelação, somente o risco de o feito ser extinto sem resolução do mérito na hipótese de a agravante não promover meios para citação, conforme determinado pelo juiz. Em síntese, decisão agravada não se enquadra na exceção prevista no Tema 988. NÃO CONHEÇO do agravo com fundamento nos artigos 1.015 e 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília-DF, 28 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator